Tribunal: TJBA
Processo: 8029521-59.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029521-59.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): JORDAN DOS ANJOS SILVA, ARMANDO MICELI FILHO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros Advogado(s):ARMANDO MICELI FILHO, JORDAN DOS ANJOS SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ACIDENTE. ACIDENTE DOMÉSTICO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória para condenar as rés ao pagamento da indenização securitária prevista para o sinistro “internação hospitalar por acidente” e de indenização por dano moral. O autor, idoso, narra que sofreu acidente doméstico, com hemorragia intracraniana, cirurgia de urgência e internação por aproximadamente 20 dias, e sustenta que, embora titular de seguro de acidentes pessoais, teve a cobertura indevidamente negada mediante exigência de comprovação de invalidez, apesar de o sinistro comunicado referir-se à internação hospitalar por acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o banco possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos decorrentes da negativa de cobertura securitária; (ii) estabelecer se a recusa do pagamento da indenização securitária, mediante alteração indevida do enquadramento do sinistro, é ilícita e gera dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor da indenização por dano moral fixado na sentença deve ser mantido ou majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O banco ostenta legitimidade passiva porque os documentos do seguro apresentam seu timbre e evidenciam sua participação objetiva na oferta e na operacionalização do produto securitário, o que o insere na cadeia de fornecimento e atrai a responsabilidade solidária prevista no CDC. 4. O autor comprova os fatos constitutivos mínimos de sua pretensão ao demonstrar a contratação do seguro, a existência de cobertura para internação hospitalar por acidente, a ocorrência do acidente doméstico, a cirurgia de urgência, a internação e a comunicação do sinistro. 5. As rés não produzem prova idônea de causa legítima para afastar a cobertura nem demonstram cláusula restritiva válida e aplicável ao caso, embora lhes incumbisse esse ônus à luz do art. 14, § 3º, do CDC. 6. A negativa administrativa é indevida porque desloca o objeto do pedido e exige comprovação de invalidez para sinistro diverso daquele efetivamente comunicado, em afronta à boa-fé objetiva e aos deveres anexos de lealdade, informação e cooperação. 7. A recusa indevida da cobertura securitária, em contexto de acidente grave, cirurgia e internação prolongada, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e vulnera a esfera psíquica do consumidor, o que caracteriza dano moral. 8. O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem mostra-se insuficiente diante das peculiaridades do caso, especialmente a idade avançada do autor, a gravidade do quadro clínico, a internação por cerca de 20 dias e os entraves administrativos indevidos impostos no momento de acionamento da cobertura contratada. 9. A majoração da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 observa a proporcionalidade e atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa. 10. Não há razão para majorar os honorários sucumbenciais fixados na sentença acima do percentual mínimo legal, mas se impõe a majoração recursal em razão do desprovimento integral da apelação do réu. 11. Deve ser corrigido, de ofício, o erro material da sentença para substituir a referência à “Lei 14.950/24” por “Lei 14.905/2024”, mantidos os demais consectários da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Apelação do réu desprovida. Apelação do autor parcialmente provida. Tese de julgamento: 1. O banco que participa da oferta e da operacionalização do seguro integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. Comprovados o contrato, a cobertura, o sinistro e sua comunicação, cabe às rés demonstrar causa excludente de responsabilidade ou cláusula restritiva válida para afastar a indenização securitária. 3. A recusa de cobertura mediante alteração indevida do enquadramento do sinistro viola a boa-fé objetiva. 4. A negativa indevida de cobertura securitária, em contexto de acidente grave, cirurgia e internação, configura dano moral indenizável. 5. A indenização por dano moral deve ser majorada quando o valor fixado na origem não atende, de modo proporcional, às funções compensatória e pedagógica da reparação civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; art. 85, § 2º; art. 85, § 11; CDC, art. 7º, parágrafo único; art. 14, § 3º; art. 25, § 1º; CC, art. 406; Lei 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.150.776, Rel. Min. Nancy Andrighi. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS nº 8029521-59.2025.8.05.0001, em que figuram como apelantes BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e JOSE DA SILVA SANTOS, sendo apelados JOSE DA SILVA SANTOS e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., respectivamente. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR, nos termos do voto da Relatora.